Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos. Defiro o pedido formulado por EVALDO RUI ROCHA no ID 28337315. Retire-se o feito da pauta do dia 08 de setembro de 2021, designando-se nova data para julgamento, observados os pedidos de inscrição para sustentação oral formulados pelos advogados Dr. Eduardo Lowenhaupt da Cunha, OAB/DF 6.856, para a defesa dos interesses da parte EVALDO RUI ROCHA (ID 28337315), e Dr. Albert Rabêlo Limoeiro, OAB/DF 21.718, para a defesa dos interesses da parte FLÁVIO GOMES DE MESQUITA (ID 28391674). Publique-se. Intime-se.